Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733700-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE RECORRIDO: JOAO CARLOS BONTEMPO, CECILI PADOVAN BONTEMPO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE. VAZAMENTOS IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONDOMÍNIO. VALIDADE LAUDO PARTICULAR. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS COMPROVADOS. RECIBOS DE PAGAMENTO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO IMÓVEL. TERMO FINAL: ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Em hipótese na qual a questão controvertida somente pode ser elucidada por prova técnica, não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral (CPC/15 443 II). 2. Laudo particular elaborado por profissional capacitado e regularmente inscrito no conselho de classe é prova válida quando suficiente para solução controvérsia, quando não apresentados argumentos capazes de ilidir as conclusões nele constantes. 3. O condomínio é responsável pelos danos causados no imóvel de condômino quando comprovada a ocorrência de vazamentos de sua responsabilidade, devendo adotar a solução técnica necessária para consertar e prevenir os vazamentos, além de reparar o prejuízo material comprovadamente suportado. 4. Para fins de comprovação de prejuízo material é suficiente a juntada de recibos de pagamento, os quais evidenciam o desembolso das quantias, ainda mais quando não impugnados especificamente. 5. São devidos lucros cessantes pela impossibilidade de o proprietário usufruir do bem imóvel, cujo termo final é a formalização de escritura pública de compra e venda pelos proprietários. 6. Não se inclui na indenização a título de lucros cessantes os gastos com despesas condominiais e tributárias. 7. Ausente demonstração de prejuízo que extrapole a esfera patrimonial da parte, incabível o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. 8. Para a condenação da parte por litigância de má-fé, é necessária a prova irrefutável e manifesta de que ela agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária. 9. Negou-se provimento ao apelo principal e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 443, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto indeferida a oitiva de testemunhas, prova necessária à esclarecer as incertezas e dubiedades do laudo técnico unilateralmente produzido; b) artigo 373, inciso I, e 480, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a indevida inversão do ônus da prova; c) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de litigância de má-fé dos recorridos, uma vez que voluntariamente omitiram a venda do imóvel para se locupletarem ilicitamente. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 80, 81, 373, inciso I, 443, incisos I e II, e 480, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024